Tribunal: TJMT
Processo: 0026229-57.2013.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026229-57.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), JOAO JOSE BRITA - CPF: 015.805.749-04 (APELADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
– ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL OBJETO DO FATO GERADOR –
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADMINISTRAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM DESFAVOR DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – SENTENÇA RATIFICADA

– RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de registro do título translativo do bem no CRI não é suficiente para afastar a conclusão de que a Administração deveria ter ajuizado a execução fiscal em desfavor do novo proprietário, mormente se restar comprovado que havia ciência inequívoca do negócio jurídico firmado entre as partes.

2. Ajuizada execução fiscal contra quem não figura como proprietário do imóvel, o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, por consequência, a extinção do processo sem julgamento de mérito é medida que se impõe.

3.Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

4.Sentença Ratificada em remessa necessária. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0026229-57.2013.8.11.0002, movida contra
JOÃO JOSÉ BRITA
, que julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade da executada reconhecendo sua ilegitimidade passiva, extinguiu o executivo fiscal e determinou o cancelamento/exclusão da inscrição na dívida ativa. E, condenou ainda
a parte Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, aduz o ente municipal que a responsabilidade para o pagamento de IPTU é solidária entre a promitente vendedora (executada) e o promitente comprador, cabendo ao exequente a escolha contra quem ajuizar a execução fiscal.

Sustenta que não há que se falar em ilegitimidade passiva quando a execução fiscal para cobrança de IPTU é ajuizada contra o proprietário constante na matrícula do imóvel, se não houve averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis de contrato de compra e venda nos autos para eximir da obrigação de pagar o tributo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada. (id. 26967465)

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. (id. 26967469)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0026229-57.2013.8.11.0002, movida contra
JOÃO JOSÉ BRITA
, que julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade da executada reconhecendo sua ilegitimidade passiva, extinguiu o executivo fiscal e determinou o cancelamento/exclusão da inscrição na dívida ativa. E, condenou ainda
a parte Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade, extinguiu o executivo fiscal e determinou o cancelamento/exclusão da inscrição em dívida ativa.

Extrai-se dos autos que
o Município de Várzea Grande, propôs a Ação de Execução Fiscal em face do executado, ora apelado, ante a inadimplência do tributo de IPTU incidente sobre os imóveis n° 16076, 16208, 483813, 483814, 483815, 483816 e 483817, conforme se observa das CDAS acostadas a inicial.

Após a citação, comparece o executado mediante exceção de pré-executividade alegando ilegitimidade passiva em relação ao imóvel n° 101986, 0 qual teria sido transferido para terceiro no ano de 2008.

Impugnada a exceção, foi proferida sentença, na qual o douto juízo snetenciante acolheu a pretensão do excipiente, reconhecendo sua suposta ilegitimidade passiva quanto aos imóveis 483813, 483814,483815, 483816e 483817, extinguindo a ação e condenando o Município recorrente em honorários de sucumbência.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Da análise dos autos verifica-se que o cerne da controvérsia recursal reside na alegação apresentada em exceção de pré-executividade, na qual a parte apelada sustenta que não possui responsabilidade pelo pagamento do IPTU por ter transferido o imóvel em 2008,
trazendo como documento comprobatório imagens de sistema e inclusive uma tela onde registra a transferência do imóvel em 27/11/2008 para o Sr. Zilmar Sirtoli. (id. 26967458)

Sobre o IPTU, o art.34 do Código Tributário Nacional dispõe que
“o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

Ainda, o art. 32 do mesmo Códex traz o fator gerador do IPTU, vejamos:

“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

Ressalta-se a existência de comprovação de titularidade de transferência de imóvel urbano.

Nesse ponto,
mister fazer constar que o município de Várzea Grande foi devidamente cientificado do negócio jurídico de compra e venda realizado entre os particulares.

Desse modo, muito embora o artigo 1.245 do Código Civil preveja que transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, a ausência de tal documento, por si só, não é suficiente para responsabilizar o antigo proprietário, ora vendedor.

Isso porque,
dessume-se dos autos que a posse do bem já era exercida pelo comprador, com a ciência inequívoca da Administração Municipal, o que a obriga a cobrar o tributo daquele que exerce, efetivamente, o fato gerador.

É bem verdade que o artigo 34 do CTN aduz que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título.

Sendo assim, considerando que o município tinha ciência inequívoca da alienação do bem, deveria ter proposto a execução contra o comprador, não havendo falar na exigência de registro da transferência do bem.

Oportuno, pois, o entendimento jurisprudencial no que toca à ausência de comprovação formal do registro da propriedade ao adquirente:

"EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU E TAXAS LOCAIS -ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL OBJETO DO FATO GERADOR -EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM DESFAVOR DO ADQUIRENTE, APESAR DA AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO – POSTERIOR MODIFICAÇÃO DO PÓLO PASSIVO - ALIENANTE NÃO NOTIFICADO DO LANÇAMENTO - SENTENÇA MANTIDA. - Havendo comprovação de que o executado não foi notificado quanto ao lançamento de IPTU e taxas locais, na medida em que alienou o bem imóvel objeto do fato gerador antes da constituição dos créditos, deve ser reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa correspondente. A ausência de registro do título translativo do bem no Cartório de Registro de Imóveis não se presta a afastar a conclúsão se o exeqüente já tinha ciência da transferência executando, inicialmente, o adquirente do bem. (TJMG - AC: 10079110512237001 MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 07/05/2013, Câmaras Cíveis / l CÂMARA CíVEL, Data de Publicação: 16/05/2013)" Sem destaque no original

Considerando o desprovimento do Apelo, mister a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11º do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
e, em sede de
reexame necessário,
mantendo inalterada a sentença vergastada por estes e seus próprios fundamentos.

Ato contínuo, majoro a verba honorária ao causídico do Apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, ex vi
do disposto no artigo 85, § 3, II e § 11, do novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021